Tribunal: TJMT
Processo: 0008407-50.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA
RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 129353/2015
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO NO DETRAN/MT – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICAÇÃO – ESQUEMA FRAUDULENTO DEMONSTRADO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO –CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS APLICADAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
Sendo a ação proposta dentro do o prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento dos fatos ilícitos e não havendo culpa da parte autora pela demora na citação dos réus, não há falar em prescrição.
Nos termos do art. 3° da Lei n. 8.429/92, que as sanções da Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se ao terceiro que, mesmo não sendo agente público, concorre para a prática do ato ímprobo ou dele se beneficia.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a falta de inquirição das testemunhas se deu em razão da própria desídia da parte interessada, que deixou de recolher as custas necessárias para tanto.

Considerando a inquestionável violação dos princípios da Administração Pública, em especial os da legalidade, moralidade e transparência por parte do servidor público Rinaldo, que fraudou o sistema de emissão de carteiras habilitações de forma a possibilitar a emissão de documentos ideologicamente falsos, bem como a participação do terceiro Demétrio na condição de intermediador do esquema ilícita, escorreita a condenação dos Apelantes pela prática de improbidade administrativa.
O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
As sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa devem ser razoáveis, isto é, adequadas, sensatas, coerentes, em relação ao ato ímprobo, cometido pelo agente público e suas circunstâncias, e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado.
Em decorrência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa civil arbitrada em desfavor do servidor público deve ser reduzida.
As demais penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.

APELANTE(S):
DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA
RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL e DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0008407-50.2004.8.11.0041 – Cód. 154806) contra os Apelantes e Altair Libelo Pinto Júnior, julgou procedentes os pedidos para, nos termos do art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, condenar o primeiro às penas de perda da função pública em exercício ao tempo da condenação, proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 anos, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos e pagamento de multa civil no importe de 48 vezes a remuneração percebida à época pelo exercício do cargo junto ao DETRAN/MT, devidamente atualizada, e os demais às penas de proibição de contratar com o Poder Público por 3 anos, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos e pagamento de multa civil no patamar de 10 salários mínimos.
DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA, em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, visto que os fatos ocorreram em 05/06/2000, mas o recebimento da inicial e a determinação de citação dos Réus se deu somente em 15/12/2010, bem como sua ilegitimidade passiva, uma vez que trabalhava em uma autoescola, agindo em conformidade com as diretrizes dela para confeccionar o processo administrativo de segunda via do Sr. Relinde Arruda de Toledo.
No mérito, afirma a ausência de dolo e de danos ao erário, visto que apenas montou o referido processo de segunda via, deduzindo o valor de R$ 350,00 corresponde as taxas e exame do DETRAN/MT (R$ 150,00) e taxa da autoescola (R$ 200,00), inexistindo provas nos autos que ligue o Apelante aos demais Réus para sustentar a condenação.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, defende a necessidade de atenuação das sanções aplicadas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença ou sua integral reforma, ou, ao menos, com a minoração das sanções aplicadas, nos moldes acima indicados.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 1.029/1.042 e do Estado de Mato Grosso às fls. 1.047/1.050.
RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL, em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa, visto que, quando da citação, por não se encontrar mais no cargo junto ao DETRAN/MT e estar domiciliado em outro Município, teve dificultado sobremaneira a localização de suas testemunhas, as quais demonstrariam sua inocência.
No mérito, afirma que teve contra si duas ações criminais que visavam apurar os mesmos fatos e nas quais restou absolvido para todos os fins.
Alega que a conclusão acerca de sua conduta se dá somente em virtude do sistema de controle interno de habilitação do órgão de trânsito ter acusado o uso de sua senha pessoal para a fraude, contudo, não há qualquer evidência de que foi o Apelante quem a introduziu quando dos lançamentos indevidos, notadamente diante da prática de compartilhamento de logins e senhas por usuários.
Cita a ausência de demonstração de dolo ou culpa pelo uso indiscriminado de senhas de acesso, elementos indispensáveis para a caracterização do ato de improbidade e a necessidade, caso mantida a condenação, de afastamento das penalidades de perda da função pública e pagamento de multa aplicadas cumulativamente, diante de sua desproporcionalidade ao caso concreto.
Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença ou sua integral reforma, ou, ao menos, com a minoração das sanções aplicadas, nos moldes acima indicados.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 1.051/1.073.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1.081/1.085, opina pelo desprovimento dos apelos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Suscita o Apelante Demétrio Francisco da Silva a ocorrência de prescrição quinquenal, visto que os fatos ocorreram em 05/06/2000, mas o recebimento da inicial e a determinação de citação dos Réus se deu somente em 15/12/2010.
Sem razão.
É cediço que o Recorrente, na qualidade de particular, se submete aos mesmos prazos prescricionais que o agente público envolvido, Rinaldo de Oliveira Rangel, também, Apelante, sendo tal prazo quinquenal, como por ele mesmo reconhecido, com início a partir do momento em que o fato se tornou conhecido (art. 23, II, da Lei n. 8.492/92 c/c art. 169, I, da Lei Complementar Estadual n. 04/90).
No caso, os fatos se deram entre abril e outubro do ano de 2000, chegando ao conhecimento do Ministério Público em dezembro de 2003, consoante ofício de fl. 16, que ajuizou a ação em abril de 2004 (fl. 2v), sendo o despacho para notificação dos demandados proferido em 04/05/2004, dentro do prazo legal.
Nesse contexto, nos termos do art. 219 do CPC/73, vigente à época, a interrupção da prescrição ocorrerá com a citação válida, retroagindo seus efeitos para a data da propositura da ação quando a demora na citação dos réus não se deu por culpa da parte autora, como de fato não se verifica na espécie.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDUTA ÍMPROBA QUALIFICADA COMO CRIME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO PENAL ESPARSA (ABUSO DE AUTORIDADE) – LEI No. 4.898/65 – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – POLICIAL CIVIL – AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO OU CONCLUÍDO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS CONSTANTES DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL – ART. 23, II, DA LIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo pacífica orientação do STJ, as hipóteses nas quais o ilícito administrativo é também tipificado como crime, a aplicação do prazo prescricional pela norma penal (art. 109 do CP) somente é cabível na existência da respectiva ação penal [AgInt no REsp 1541505/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016], o que não se verifica na espécie. Considerando que o conhecimento pela Administração dos fatos imputados aos agentes ocorreu em 18 de novembro 2005 e o ajuizamento da ação civil pública se deu em 06 de janeiro de 2010, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois não ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos do art. 23, II, da LIA. Sentença cassada com ordem de retorno dos autos à instância de origem para que o feito tenha regular processamento, ante a inaplicabilidade da regra da causa madura [art. 515, §3o, CPC/73]. (N.U 0000053-29.2010.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) (destaquei)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defende o Recorrente Demétrio, ainda, sua ilegitimidade passiva, uma vez que trabalhava em uma autoescola e apenas agiu em conformidade com as diretrizes dela para confeccionar o processo administrativo de segunda via do Sr. Relinde Arruda de Toledo.
Sem razão. É cediço, nos termos do art. 3° da Lei n. 8.429/92, que as sanções da Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se ao terceiro que, mesmo não sendo agente público, concorre para a prática do ato ímprobo ou dele se beneficia.
No caso, ao Apelante foi imputada (com amparo em elementos dos probatórios dos autos) a conduta de intermediar e repassar as informações para o servidor Rinaldo de Oliveira Rangel para a confecção e expedição de carteiras de habilitação de forma fraudulenta, participando da empreitada ilícita, o que demonstra sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Por sua vez, suscita o Apelante Rinaldo de Oliveira Rangel a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que, quando da citação, por não se encontrar mais no cargo junto ao DETRAN/MT e estar domiciliado em outro Município, teve dificultado sobremaneira a localização de suas testemunhas, as quais demonstrariam sua inocência.
Contudo, verifica-se dos autos, consoante certidão de fl. 719 e termo de audiência de fls. 724/725, que o Recorrente deliberadamente deixou de efetuar o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça e de preparo para a expedição de envio de carta precatória para a intimação das testemunhas por ele arroladas em Cuiabá e Rondonópolis, o que resultou na desistência tácita de tais oitivas e preclusão da prova oral.
Logo, não há falar em cerceamento de defesa quando a falta de inquirição das testemunhas se deu em razão de sua própria desídia, incidindo aqui o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA e ALTAIR LIBÉRIO PINTO JÚNIOR aduzindo, em síntese, que o primeiro, na qualidade de servidor do DETRAN/MT, lotado no Setor de Conferência de CHN, e fazendo uso de sua senha pessoal (n. 8940), em conluio com os segundos, intermediadores e fornecedores de informações para a fraude, inseriu dados falsos no sistema de controle de habilitação possibilitando a confecção de 48 carteiras de habilitação ideologicamente falsas para condutores que nunca realizaram as provas e exames exigidas por lei para a obtenção do documento.
Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados procedentes, restando Rinaldo condenado às penas de perda da função pública em exercício ao tempo da condenação, proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 anos, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos e pagamento de multa civil no importe de 48 vezes a remuneração percebida à época pelo exercício do cargo junto ao DETRAN/MT, e Demétrio e Altair condenados às penas de proibição de contratar com o Poder Público por 3 anos, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos e pagamento de multa civil no patamar de 10 salários mínimos, nos termos do art. 11, I, da Lei n. 8.429/92.
Irresignados Demétrio e Rinaldo apresentaram recursos de Apelação visando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração das penalidades aplicadas.
Passo, assim à análise conjunta dos apelos.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, a sentença não carece de reforma.
Com efeito, o prontuário de emissão de CNH de fls. 62/64 comprova que o Apelante Rinaldo de Oliveira Rangel – usuário n. 8940 – usando sua senha pessoal, foi o responsável pela fraude na emissão dos documentos, utilizando os dados de um condutor existente para gerar uma segunda via de habilitação para outro condutor, conduta esta praticada nada menos que 48 (quarenta e oito) vezes.
Tais fatos foram corroborados ainda pelos depoimentos das testemunhas Genivalter da Silva Gomes e José Eduardo da Costa Borro, responsáveis pelo relatório técnico de fls. 473/478, que afirmaram em juízo que as modificações foram feitas pelo usuário 8940, que tinha possibilidade de acesso e inserção de dados no sistema, função esta que deveria ser utilizada para correção de erros ou alterações no nome do condutor, por exemplo, mas jamais para passar o prontuário de uma pessoa para o nome de terceiro.
Anoto que a senha utilizada era pessoal e intrasferível, de sua inteira responsabilidade, como consignado pelo julgador singular e, embora tenha alegado não ser o responsável pela introdução dos lançamentos indevidos, notadamente diante da prática de compartilhamento de logins e senhas por usuários, não produziu prova alguma nesse sentido para conferir verossimilhança as suas alegações.
Ademais, verifica-se dos processos criminais indicados pelo Apelante Rinaldo, Códs. 44986 e 41285, que no primeiro o Recorrente teve declarada extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e no segundo a sua absolvição se deu por insuficiência de provas, sem qualquer vinculação, portanto, com a esfera cível.
De outro norte, conquanto o Apelante Demétrio defenda a ausência de responsabilidade, ao argumento de que, trabalhando em autoescola, apenas montou o processo de segunda via do Sr. Relinde Arruda de Toledo e recolheu as taxas devidas seguindo as diretrizes da empresa, inexistindo provas a ampara a condenação, suas alegações são contrapostas com o depoimento em juízo do próprio Sr. Relinde.
De fato, ao ser ouvido em juízo como testemunha, o mesmo afirmou que a negociação da carteira e seu valor foi tratada diretamente com o Apelante, então instrutor da autoescola, a quem entregou R$ 350,00 e, posteriormente, recebeu a carteira de habilitação sem ter realizado teste algum perante o órgão de trânsito (fls. 1.105/1.110).
Outrossim, veja que o Apelante Rinaldo, modificando as informações do prontuário de Severino Bispo Barbosa de forma a inserir os dados falsos relativos ao Sr. Relinde, foi o responsável pela a emissão da carteira de habilitação em nome do último, como se verifica do extrato do sistema de habilitação de fl. 205, corroborando a intermediação eficaz realizada pelo Recorrente Demétrio.
Insta salientar o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 não depende da ocorrência de enriquecimento ilícito ou de danos ao Erário, bastando a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico, elemento que restou presente na conduta dos Apelantes.
Destarte, considerando a inquestionável violação dos princípios da Administração Pública, em especial os da legalidade, moralidade e transparência por parte do servidor público Rinaldo, que fraudou o sistema de emissão de carteiras habilitações de forma a possibilitar a emissão de documentos ideologicamente falsos, bem como a participação do terceiro Demétrio na condição de intermediador do esquema ilícita, escorreita a condenação dos Apelantes pela prática de improbidade administrativa.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NO SISTEMA DE EMISSÃO DE CNH ́S – COMPROVAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZA – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Estando comprovada a fraude na emissão de CNH’S por servidor com senha pessoal, é de ser julgada procedente a ação de improbidade, por violação ao art. 11 da Lei n° 8.429/92. (Ap. 102695, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) (destaquei).

Por fim, destaco que as sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa devem ser razoáveis, isto é, adequadas, sensatas, coerentes, em relação ao ato ímprobo, cometido pelo agente público e suas circunstâncias, e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado.
Dessa forma, torna-se cogente retificar a sentença somente no que tange a multa civil, arbitrada em desfavor de Rinaldo de Oliveira Rangel, a qual reduzo o quantum para o correspondente a 10 (dez) vezes a remuneração percebida à época pelo exercício do cargo junto ao DETRAN/MT, sem prejuízo das demais condenações impostas pela sentença.
Nessa mesma linha de ideias, vem trilhando a jurisprudência do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOSIMETRIA DA PENA – DECISÃO FUNDAMENTADA –NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS –INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA – SÚMULA 7/STJ. 1. O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 2. A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício prescreve que é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. Precedentes do STJ. 3. (..). (AgRg no REsp 1319480/SP,Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). (Destaquei).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por Rinaldo de Oliveira Rangel, e reduzo o quantum da multa civil para o correspondente a 10 (dez) vezes a remuneração percebida à época pelo exercício do cargo junto ao DETRAN/MT, mantendo as demais disposições da sentença tal qual lançada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR